Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. DETRAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO MÁXIMO DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A medida de segurança não se sujeita a prazo determinado, mas à cessação da periculosidade do agente, a ser avaliada periodicamente pela perícia médica. 2. A regra da detração se aplica à medida de segurança apenas para o efeito de contagem de tempo máximo de internação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.